Tribunal: TJDFT
Processo: 0003670-56.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003670-56.2014.8.07.0011 RECORRENTE: RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: AFONSO VELEZ DA SILVA, SILVANIA LOPES DE SOUZA VELEZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Compra e venda de imóvel em construção. Atraso na entrega. Caso fortuito e força maior. Adimplemento substancial. Lucros cessantes. Multa penal compensatória. Termo final da mora. 1 - Embargo da obra e exigências feitas pela Administração Pública para expedir o "habite-se", não caracterizando caso fortuito ou força maior, não afastam a obrigação da construtora ou empreendedora de entregar o imóvel no prazo estipulado no contrato. 2 - A teoria do adimplemento substancial autoriza afastar a eficácia de cláusulas resolutivas estipuladas no contrato se o descumprimento contratual for ínfimo se comparado à parcela contratual que foi adimplida. A entrega do imóvel dez meses depois da data inicialmente prevista não caracteriza adimplemento substancial e, portanto, não afasta a mora das rés. 3 - Havendo atraso na entrega de imóvel por culpa da construtora, é devida indenização ao promitente comprador previamente estipulada pelas partes no contrato - claúsula penal compensatória. 4 - Não é acumulável indenização por lucros cessantes com multa penal estipulada no contrato para cumprimento tardio da obrigação. Ambas têm natureza indenizatória. 5 - O termo final da mora da construtora é quando essa se desincumbe de suas obrigações, possibilitando ao adquirente pagar integralmente o preço (quitar o saldo devedor), o que ocorre, na hipótese de financiamento com agente financeiro, quando averbada a carta de habite-se na matrícula do imóvel. 6 - Apelação provida em parte. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando não terem sido as responsáveis pelo atraso na entrega do imóvel, ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Defendem, assim, o não cabimento da condenação ao pagamento de indenização suplementar. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030